Tribunal: TJDFT
Processo: 0736384-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA/CRACK). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. HABITUALIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, a condenação é medida que se impõe.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais e/ou ações penais em curso podem ser utilizados para formação da convicção de que o acusado se dedica à atividade criminosa, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Ademais, a habitualidade e a quantidade e natureza da droga podem ser levadas em conta para afastar o redutor do tráfico privilegiado.
3. Recurso conhecido e desprovido.